Tribunal: TJMT
Processo: 1000221-64.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000221-64.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARISA GRANADO MARTINS - CPF: 411.494.401-04 (APELADO), ANTONIO MONREAL ROSADO - CPF: 382.537.128-04 (ADVOGADO), ROBERTO LEMOS DOS SANTOS - CPF: 460.963.101-68 (APELANTE), EDUARDO MESQUITA LEMOS DOS SANTOS (APELANTE), GUILHERME ARGUELHO MOURA - CPF: 001.945.831-20 (ADVOGADO), ROBERTO LEMOS DOS SANTOS - CPF: 460.963.101-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da decisão monocrática desatende a norma processual inserida no art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por EDUARDO MESQUITA LEMOS DOS SANTOS contra a sentença, de Id. n.o 120339199 proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dr. Luis Octávio Oliveira Sabóia Ribeiro, que nos autos da Ação de Prestação de Contas no 1000221-64.2017.8.11.0041, ajuizada por MARISA GRANADO MARTINS, julgou procedente o pedido inicial para reconhecer a obrigação do réu à prestação de contas relativas a alienação do imóvel descrito na inicial, devendo exibir contratos e documentação comprobatória de despesas, sejam estas fiscais, parafiscais ou de qualquer outra natureza, juntando o que se fizer necessário, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a autora apresentar (artigo 550, §5° CPC).

Condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais desta fase, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, face ao disposto no § 2o do art. 85 do CPC.

Irresignado, o réu, ora apelante, nas razões de Id. n.o 120339200, pede a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda, sob a fundamentação que não há comprovação que intermediou a negociação do imóvel da autora e do seu irmão (ex-marido da autora). Alega que a sentença merece ser reformada no que concerne a obrigação de prestar contas no prazo de 15 dias, por ofensa ao contraditório e à ampla defesa e se insurge quanto à fixação dos honorários advocatícios e quanto à aplicação dos juros legais a partir da citação.

Contrarrazões apresentadas no Id. no 120339205, por meio das quais a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Adianto que
o recurso de apelação não deve ser conhecido.

É assim porque não enfrenta os fundamentos apreciados pela sentença, como determina o art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC, a seguir:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”.

No caso, é evidente a adoção de tese recursal completamente desconectada da fundamentação da decisão hostilizada, não se atentando o recorrente aos fundamentos de procedência da ação.

O recorrente se insurge quanto à fixação do prazo de 15 dias para prestar contas por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, mas não especifica razão pela qual tais princípios seriam ofendidos.

Em relação aos honorários, o recorrente fala que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mas na verdade foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, uma vez que não houve condenação pecuniária.

Por fim, em relação aos juros legais a partir da citação fixados na indenização dos danos morais de R$25.000,00, sequer houve condenação em danos morais nem fixação de juros.

Inexiste, portanto, impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da sentença, restando obstada a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida.

A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de Princípio da Dialeticidade.

A propósito, trago à baila os ensinamentos de Fredie Didier Jr., Leonardo J. C. Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira,
in

verbis
:

“Princípio da dialeticidade. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.” (DIDIER JR., Fredie. CUNHA, Leonardo. BRAGA, Paula Sarno. OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. Vol. 3. Salvador: Editora JusPodivm, 2010, p. 62.)

Portanto, não merece ser conhecido o presente recurso, ante o não preenchimento dos requisitos essenciais de interposição, previstos nos incisos II, III e IV do artigo 1.010 do CPC.

Nessa mesma linha de pensamento, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. PIS E COFINS. SISTEMÁTICA DOS CINCO MAIS CINCO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
FALTA DE ADEQUAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF. (...) 4.
Não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido. A deficiência de fundamentação atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF.
6. Recurso especial conhecido em parte e provido.” (REsp 1127719/RS, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, j. 24-08-2010, DJe 08-09-2010) (grifo nosso)

A par de todo o exposto, colaciono julgamento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DETERMINAÇÃO EMENDA – CONTRATO ORIGINAL OU CÓPIA AUTENTICADA – DESATENDIMENTO INJUSTIFICADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA -
AUSÊNCIA DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. Determinada a emenda à petição inicial e decorrido o prazo sem manifestação da parte, correta sua a extinção processo, sem resolução do mérito. 2.
Não se conhece da apelação, por ausência de requisito de admissibilidade, se deixa a parte de atacar especificamente os fundamentos da sentença nas razões recursais, conforme disciplina o art. 514, II, do CPC
.” (TJ-MT, 5o Câmara Cível, Apelação Cível no 83.456/2011, Rel. Sebastião de Moraes Filho, j. em 01.12.2011). (grifo nosso)

Dispositivo.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022